Tribunal: TRF3
Processo: 0002592-98.2014.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
283/1006)

0002592-98.2014.4.03.6113

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002592-98.2014.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: MARCOS ANDRE HABER

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da notificação do lançamento, e, sucessivamente, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos.

O exequente sustenta que a notificação se aperfeiçoa com o envio de boletos ao endereço cadastrado, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Alega que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e que não caberia ao juízo exigir prova da notificação. Sustenta, ainda, a inocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve válida constituição do crédito tributário, diante da ausência de comprovação da notificação do lançamento; e (ii) saber se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza tributária e exigem prévia notificação do contribuinte para a constituição válida do crédito. A inscrição em dívida ativa não supre a ausência desse requisito.

Os documentos apresentados não demonstram a efetiva ciência do contribuinte quanto aos débitos executados. A notificação genérica desacompanhada de comprovação de recebimento não é suficiente para comprovar a regular constituição do crédito.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não afasta o controle judicial sobre os pressupostos de validade do título executivo. A higidez do título constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Quanto à prescrição intercorrente, a ciência da ausência de bens penhoráveis em 2015 deu início ao prazo de suspensão de um ano, seguido automaticamente do prazo prescricional.

Não houve prática de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição. Os atos indicados não demonstram efetividade na satisfação do crédito.

O termo inicial da prescrição intercorrente independe de decisão formal de suspensão do feito. A ausência de causas interruptivas ou suspensivas conduz ao reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A constituição válida do crédito tributário exige comprovação da notificação do lançamento ao contribuinte, não sendo suficiente a mera inscrição em dívida ativa. 2. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão, com a ciência da ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 3. A prática de atos processuais sem efetividade não interrompe o curso da prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 921, § 5o; CPC, art. 924, V; CPC, art. 925; Lei no 9.289/1996.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002592-98.2014.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: MARCOS ANDRE HABER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP, visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto:

a) ausente a comprovação idônea da notificação, como fundamento principal, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários nesta instância, porquanto a extinção foi proclamada de ofício. Custa pela parte exequente, na forma da Lei 9.289/96.

b) sucessivamente, caso não prevaleça o fundamento principal de extinção, configurada a hipótese prevista no artigo 924, inciso V, do Código Processo Civil, fica também declarada extinta a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 925 do mesmo Código. Sem honorários e custas (art. 921, § 5o, do CPC)”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CROSP sustenta, em síntese, que a notificação do lançamento se aperfeiçoa com o envio de boletos ao endereço cadastrado do contribuinte, sendo desnecessária a comprovação individualizada do recebimento, à luz da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Aduz que caberia ao executado afastar tal presunção, e não ao exequente comprovar a regularidade da constituição do crédito. Argumenta, ainda, que o magistrado não poderia, de ofício, exigir a juntada de prova da notificação, sob pena de violação ao regime jurídico da execução fiscal e à segurança jurídica. No tocante à prescrição intercorrente, afirma que seu termo inicial somente se daria após a suspensão formal do feito em 2020, inexistindo inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição, tendo em vista a prática de atos processuais e diligências no curso da execução.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CROSP ajuizou a presente execução fiscal em face de MARCOS ANDRÉ HABER relativa às certidões de dívida ativa juntadas com a inicial.

A r. sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente de todos os créditos em cobrança.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Da validade da constituição do crédito tributário.

As anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, razão pela qual sua constituição deve observar os requisitos próprios do lançamento, dentre os quais se destaca a necessária notificação do contribuinte, como condição de eficácia do crédito.

A regular constituição do crédito tributário constitui pressuposto indispensável à formação válida do título executivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera inscrição em dívida ativa, embora esta goze de presunção relativa de certeza e liquidez.

No caso, o MM. Juízo oportunizou ao exequente a comprovação da regular notificação do lançamento, ônus do qual não se desincumbiu de forma adequada. Os documentos apresentados – notificação genérica desacompanhada de comprovação de recebimento e pedido de parcelamento relativo a outra execução fiscal – não demonstram, de maneira inequívoca, a ciência do contribuinte acerca dos débitos ora cobrados.

A alegação de que a simples remessa de boletos ao endereço cadastrado seria suficiente para caracterizar a notificação não se sustenta, na hipótese, diante da ausência de prova mínima da efetiva remessa e vinculação específica aos créditos executados. Do mesmo modo, a invocação da presunção de liquidez e certeza da CDA não afasta a necessidade de verificação da regular constituição do crédito, especialmente quando instada pelo próprio juízo.

Ademais, a higidez do título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, não havendo falar em indevida inovação ou violação à segurança jurídica. Ao contrário, trata-se de atuação compatível com o dever de controle dos pressupostos de validade do processo executivo.

Assim, correta a r. sentença ao reconhecer a ausência de constituição válida do crédito tributário, impondo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

2. Da prescrição intercorrente.

Ainda que superado o fundamento anterior, a sentença também deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme delineado nos autos, a parte exequente foi cientificada da ausência de localização de bens penhoráveis em 2015, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto na legislação de regência, após o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável.

No caso, transcorrido o período de suspensão, não houve a prática de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper o curso da prescrição. Os impulsos processuais indicados pelo apelante não se revelam suficientes para tal finalidade, porquanto desprovidos de efetividade na satisfação do crédito.

A tese recursal de que o termo inicial da prescrição intercorrente apenas se daria com a suspensão formal do feito em 2020 não encontra amparo, uma vez que a sistemática aplicável prevê o início automático do prazo após a ciência da ausência de bens, independentemente de pronunciamento judicial específico.

De igual modo, não se verifica qualquer causa interruptiva ou suspensiva idônea no período considerado, sendo irrelevante, para afastar a prescrição, a alegação genérica de movimentação processual ou de eventual morosidade do Judiciário, quando não demonstrada a efetiva adoção de medidas concretas voltadas à satisfação do crédito.

Dessa forma, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da sentença também sob este fundamento.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CROSP. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da notificação do lançamento, e, sucessivamente, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos.

O exequente sustenta que a notificação se aperfeiçoa com o envio de boletos ao endereço cadastrado, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Alega que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e que não caberia ao juízo exigir prova da notificação. Sustenta, ainda, a inocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve válida constituição do crédito tributário, diante da ausência de comprovação da notificação do lançamento; e (ii) saber se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza tributária e exigem prévia notificação do contribuinte para a constituição válida do crédito. A inscrição em dívida ativa não supre a ausência desse requisito.

Os documentos apresentados não demonstram a efetiva ciência do contribuinte quanto aos débitos executados. A notificação genérica desacompanhada de comprovação de recebimento não é suficiente para comprovar a regular constituição do crédito.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não afasta o controle judicial sobre os pressupostos de validade do título executivo. A higidez do título constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Quanto à prescrição intercorrente, a ciência da ausência de bens penhoráveis em 2015 deu início ao prazo de suspensão de um ano, seguido automaticamente do prazo prescricional.

Não houve prática de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição. Os atos indicados não demonstram efetividade na satisfação do crédito.

O termo inicial da prescrição intercorrente independe de decisão formal de suspensão do feito. A ausência de causas interruptivas ou suspensivas conduz ao reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A constituição válida do crédito tributário exige comprovação da notificação do lançamento ao contribuinte, não sendo suficiente a mera inscrição em dívida ativa. 2. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão, com a ciência da ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 3. A prática de atos processuais sem efetividade não interrompe o curso da prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 921, § 5o; CPC, art. 924, V; CPC, art. 925; Lei no 9.289/1996.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão